Tribunal: TJBA
Processo: 0509042-96.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509042-96.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Advogado(s): RONALDO REDENSCHI, JULIO SALLES COSTA JANOLIO, ANDREA DE SOUZA GONCALVES APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUBSTITUIÇÃO. EMPRESA AUTORIZATÁRIA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por empresa autorizatária de serviço de telecomunicações contra sentença que reconheceu parcialmente a nulidade de auto de infração lavrado pelo município de Vitória da Conquista, mantendo a exigência de ISS sobre serviços prestados por determinada empresa, sob fundamento de responsabilidade por substituição tributária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se empresa autorizatária de serviço público de telecomunicações pode ser equiparada a concessionária ou permissionária, para fins de retenção do ISSQN na fonte, conforme previsão do art. 206, da Lei Municipal nº 1.259/2004. 3. Também se discute a nulidade do auto de infração por ausência de fundamentação legal específica e a regularidade da sentença quanto ao enfrentamento das alegações da parte autora. III. Razões de decidir 4. A sentença não é nula, pois enfrentou os fundamentos jurídicos suscitados, ainda que de forma sucinta, com base em legislação local e precedentes. 5. O auto de infração indicou os dispositivos legais e os fatos que motivaram o lançamento tributário, permitindo o exercício pleno da ampla defesa, não havendo nulidade formal. 6. A legislação municipal prevê a responsabilidade por substituição tributária apenas às concessionárias, permissionárias e outras entidades expressamente elencadas, não abrangendo empresas autorizatárias. 7. A interpretação extensiva ou analógica que amplie o rol de responsáveis tributários viola os princípios da legalidade estrita e da tipicidade tributária. 8. Inexistente previsão legal específica, é indevida a exigência de retenção do ISSQN pela apelante. 9. Diante da procedência integral do pedido anulatório, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação do município ao reembolso das custas processuais e honorários. IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 108, § 1º, 111, II e 142; Lei Complementar nº 116/2003, itens 10.10 e 14.02; Lei Municipal nº 1.259/2004, art. 206, incisos III e VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.111.156/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.03.2010; STJ, AgRg no REsp 1.400.088/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 01.10.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0509042-96.2016.8.05.0274, em que figuram como apelante EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S/A e como apelado MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento para reformar, em parte, a sentença guerreada, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, na data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator